Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
D E S P A C H O Trata- se de proposta para o pagamento do 3a Acordo direto de precatório. Assim, intime-se o subscritor do pedido ID 16353764, Dr. Luiz Carlos Gustavo de Souza, OAB/SP n.o 312.244, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o instrumento de mandato , com poderes especiais para a celebrar o 3o acordo direto perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto